Tribunal: TCU
Processo: 022.484/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Produção Mineral, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1992/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Agência Nacional de Mineração - Mauro Henrique Moreira Sousa - Diretor-Geral, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento dos subitens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 e 1.8 do Acórdão 713/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriores, em 3/3/2025 e 18/3/2025, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 022.484/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto Dias (XXX.803.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.